Tribunal: TJPA
Processo: 0808820-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808820-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARISTELA FERREGUETE CRISPINO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO JUIZO MONOCRATICO PELA ALTERAÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL PELA PENHORA EM DINHEIRO NO BACENJUD. PENHORA EM DINHEIRO É PREFERENCIAL CONFORME INTELIGENCIA DO ART. 835, i DO CPC. DECISÃO MANTIDA, A UNANIMIDADE.

1. O art. 835 do CPC prevê a ordem preferencial de penhora para adimplemento de dívidas em sede de execução. A penhora realizada em imóvel, pode ser substituída por dinheiro penhorado no BACENJUD. Precedentes jurisprudenciais.

2. Ausência de provas de que os valores penhorados seriam de verba alimentar, sendo simples alegações. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interpos
to por
MARISTELA FERREGUETE CRISPINO
em face do
Estado do Pará, processo nº 0808820-47.2019.814.0000, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA na Ação de Execução que inde
feriu o pedido de troca de penhora em dinheiro pela penhora do imóvel.

A executada alega que possui um débito de IPTU (
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO )
em sede de execução fiscal, onde já possuía uma penhora realizada pelo próprio imóvel
. Alega que houve uma segunda penhora pelo Bacenjud que bloqueou dinheiro de verba alimentar em sua conta corrente. Requer a reforma da decisão aduzindo

o excesso de penhora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Desembargadora relatora.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau informou que não possui interesse em manifestar-se acerca do tema.

É o relatório do essencial.

VOTO

Decido.

Conheço do recurso por estarem presentes os requisitos e passo ao julgamento de mérito.

Estudando os autos, mantenho minha posição anteriormente proferida por entender ausente qualquer motivo para reforma da decisão monocrática.

Inicialmente verifico que não existe excesso de penhora pois a penhora realizada no imóvel não havia se completado com relação a terceiros, sendo um ato complexo ainda necessitava de registro no Cartório de Registro de Imóveis para atingir sua plena eficácia. Assim, antes mesmo de realizado o registro e completado o ato, o magistrado de primeiro grau retificou o possível excesso na decisão (DOC nº 2019.03818701-92), datada de 17/09/2019, determinando o levantamento da penhora sobre o imóvel.

Saliento que a penhora em dinheiro possui preferência legal, conforme art. 835 do CPC, conforme pode-se observar:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis; “

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO - POSSIBILIDADE - DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO - A Lei n. 6.830/80 permite a substituição do bem penhorado por parte da Fazenda Pública em qualquer fase do processo, ainda que a execução já esteja garantida por penhora de imóvel - Certo que o dinheiro traz uma maior efetividade à Execução, no sentido de satisfazê-la - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10026110039521002 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Ademais, em que pese a alegação de tratar-se de verba alimentar, não há quaisquer provas nos autos de que o valor penhorado possa ter origem alimentar.

Dessa forma, não vejo razões para reformar a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2020